Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de fornecimento de medicamento para tratamento de doença grave. Transcrevo o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos AZACITIDINA e DECITABINA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com NEOPLASIA MIELODISPLÁSICA (CID D46), e possui, como comorbidades, incontinência urinaria, DPOC/Entisema; (II) de acordo com o relatório médico expedido pela dra. Noemi da Solva Lira, CRM-DF no 29437, especialista em Hematologia e Hemoterapia, com atuação no HUB, não há tratamento de síndrome mielodisplásica do idoso eficaz no SUS, tendo em vista que o paciente apresenta bom estado geral, lúcido, independente (ECOG 1); (III) não está fazendo uso do tratamento pretendido e, no momento, em dependência transfusional de hemácias semanal, ficando com basal em torno de 7,0 g/d1; (IV) a médica assistente prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clinica apresentada, o fornecimento de tratamento com os medicamentos AZACITIDINA e DECITABINA; (V) o tratamento prescrito é de fundamental importância para a recuperação da sua saúde e do bem-estar; (VI) conforme o relatório médico, para a recuperação da sua saúde, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; (VII) restou infrutífera a tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: ‘a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)’. Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos AZACITIDINA e DECITABINA, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 183226718. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: ‘i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2401 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2401.pdf/view) e NT539 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt539.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação dos fármacos requeridos. De outro lado, nos relatórios ID 183226718, as médicas assistentes, embora tenham requerido urgência na dispensação, não assinalaram risco de morte, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Sem prejuízo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora esclarecer se pretende o fornecimento cumulativamente ou alternativamente dos medicamentos. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, § 4o, inciso II, do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 5 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 183226716. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Conforme consta dos autos, afirmação supedaneada por relatórios médicos, a Agravante: “[...] foi diagnosticada com NEOPLASIA MIELODISPLÁSICA (CID D46) e possui, como comorbidades, DPOC/Enfisema e incontinência urinaria. Atualmente, apresenta DIFICULDADES DE MOBILIDADE, PROBLEMAS PARA REALIZAR SEUS CUIDADOS PESSOAIS E ATIVIDADES USUAIS, DORES/DESCONFORTO E ANSIEDADE/DEPRESSÃO. Atualmente, HÁ RISCO DE COMPROMETIMENTO PERMANENTE E SEVERO DA MEDULA ÓSSEA caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias (cf. relatório médico de ID 183226718). A enfermidade apresenta PROGRESSÃO RÁPIDA E EVIDENTE, PODENDO PROGREDIR PARA LEUCEMIA (cf. relatório médico de ID 183226718)." A um primeiro e provisório exame afiguram-se presentes os requisitos para concessão do pleito liminar. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 204, reforça essa garantia, assegurando a todos assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários para a recuperação da saúde. A documentação anexada aos autos atende, embora ainda sob exame inicial, aos requisitos do Tema 106 do STJ. Além disso, os relatórios médicos informam da possibilidade de rápida progressão da doença (neoplasia mielodisplásica) com a possibilidade de comprometimento permanente da medula óssea. Diante de tal situação, a exigência de um prévio parecer consultivo pelo NatJus mostra-se incompatível com a eventual progressão da enfermidade, além do que os médicos que acompanham o paciente possuem entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo detalhes sutis e nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas em tempo oportuno e sob o contraditório, dentro do ambiente judicial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR suspendendo o indeferimento e concedendo a tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça os medicamentos prescritos, imediatamente, sob as penas legais, inclusive multa diária. Ciência pessoal. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator